Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020334-60.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003669-79.2019.8.11.0007
Agravante: Zeferina Calonga Carneiro
Agravado: Município de Alta Floresta
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Zeferina Calonga Carneiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003669-79.2019.8.11.0007, deferiu a tutela pleiteada, em favor do município Autor, e determinou a desocupação voluntária da Requerida, da propriedade denominada de Parque B/D, com área remanescente de 59.102,25 m2, naquela cidade (Certidão emitida pelo do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, segundo a matrícula n. 2.282, do Livro 2-K, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT).
Da leitura dos documentos, vislumbra-se, da certidão anexada aos autos pelo Departamento Judiciário, que há informação da possível prevenção deste recurso à relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, porque a ela foi distribuído o Agravo de Instrumento n. 1015226-84.2019.8.11.0000 (id. n. 59559967).
Trata-se, pois, da existência de conexão entre os recursos, conforme, a seguir, explicitado.
Este Agravo de Instrumento é originário da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada n. 1003669-79.2019.8.11.0007, proposta pelo Município de Alta Floresta, contra Zeferina Calonga Carneiro, cujo objeto é a propriedade, do qual alega ser legítimo proprietário e que é grande área de preservação permanente, na qual a Requerida vem promovendo, ilegalmente, edificações.
Sobre essa mesma propriedade, discute-se na Ação Civil Pública n. 1003669-79.2019.8.11.0007, a suposta ocorrência de dano ambiental, promovida por Zeferina Calonga Carneiro, em face da construção de imóveis; todavia, a responsabilidade, de natureza propter rem, está sendo atribuída, pelo Ministério Público ao Município de Alta Floresta, uma vez que o local foi invadido por terceiro e, mesmo tendo sido ordenada a realização de providências, manteve-se inerte.
No bojo da ACP foi deferido o pedido de liminar, no qual se determinou a apresentação
na SEMA, o PRADA e Execução do Cronograma do PRADA da Área de Preservação Permanente – APP degradada e alterada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Lar dos Idosos do Município de Alta Floresta-MT, nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/85, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015226-84.2019.8.11.0000, distribuído à relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que, deferiu, em parte, a tutela antecipada, para afastar, tão somente, a multa cominatória, mantendo, no entanto, as demais medidas.
Denota-se, assim, que, ainda que as ações sejam diversas e possuam pedidos distintos, a reunião de ambos os recursos sob a mesma relatoria é medida impositiva, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, à luz do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.
Verifica-se que o Município de Alta Floresta afirma, na Ação Civil Pública, a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, em razão da permanência ilegal da pessoa de Zeferina Calonga Carneiro, que, nesta Ação de Reintegração de Posse, teve, contra si, a medida judicial de desocupação no imóvel, que constitui área de preservação permanente.
Desse modo, com escopo na norma já mencionada, acrescida do disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, considero prudente encaminhar este Agravo de Instrumento à apreciação da N. Colega. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.